Tribunal: TJPA
Processo: 0814838-86.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814838-86.2023.8.14.0051

APELANTE: LUIZ JUNIO BRITO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0814838-86.2023.8.14.0051

APELANTE: LUIZ JUNIO BRITO PEREIRA

ADVOGADO:
PHILIPPE NUNES DE OLIVEIRA DANTAS - OAB AM8872-A, GABRIELE DE SOUZA FERREIRA - OAB AM17043-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELACIONADAS A CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais proposta, “mora crédito pessoal” e “parcela crédito pessoal”, bem como indenização por danos morais. O autor alega desconhecimento dos débitos e inexistência de relação contratual que os justifique. A sentença entendeu pela regularidade dos descontos com base em documentos apresentados pela instituição financeira e ausência de impugnação específica pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados na conta bancária do autor são indevidos; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se desincumbe do ônus de demonstrar a inexistência das dívidas ou a ausência de contratação, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento, sem apresentar qualquer elemento concreto que infirme a presunção de veracidade dos lançamentos bancários.

A instituição financeira apresenta documentação indicando a existência de débitos automáticos vinculados ao pagamento de faturas de cartão de crédito e crédito pessoal, não havendo impugnação específica pelo autor quanto ao uso do cartão, nem alegação de fraude, roubo ou falsidade.

A jurisprudência dominante afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais quando comprovada a regularidade contratual dos descontos e ausente qualquer demonstração de ilicitude por parte da instituição financeira.

Inexistindo comprovação de dano, ilicitude ou nexo causal, não há fundamento jurídico para a restituição em dobro nem para o deferimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor deve apresentar prova mínima da inexistência da dívida ou da contratação impugnada para afastar a presunção de veracidade dos lançamentos bancários.

A apresentação, pelo banco, de documentos que comprovam o uso de cartão de crédito e os respectivos débitos automáticos afasta a ilicitude das cobranças.

A ausência de comprovação de dano, ilicitude ou nexo causal impede a configuração de dano moral e a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 373, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0420958-48.2023.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 14.06.2024, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ JUNIO BRITO PEREIRA
, objetivando a reforma da sentença de id. 25997970, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 25997950) que a parte autora, no período de janeiro de 2014 a agosto de 2023, teve vários descontos indevidos em sua conta bancária, sob os títulos de “gastos cartão de crédito”, “mora crédito pessoal” e “parcela crédito pessoal”, os quais alega serem totalmente desconhecidos e indevidos. Motivo pelo qual busca a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 14.622,70 e a restituição em dobro no valor de R$ 122.688,65.

Em sentença de Id. 25997970, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a licitude das cobranças efetuadas, vez que da análise do extrato bancário, anexado aos autos, verifica-se que os valores descontados são para pagamento de cartão de crédito e, além disso, o autor não contestou a realização dos gastos com o referido cartão, entendendo que as alegações do autor não estão revestidas de verossimilhança.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 25997971, onde repete os argumentos trazidos na inicial, de que instituição bancária recorrida não apresentou qualquer prova da licitude de sua conduta, apenas se restringindo a formular alegações genéricas de que os descontos se referem a cobrança das faturas de seu cartão de crédito, porém, não faz prova da própria existência da dívida vencida e não paga.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 25997976, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças efetuadas diretamente em sua conta bancária sob as rubricas de
“gastos cartão de crédito”, “mora crédito pessoal” e “parcela crédito pessoal”.

Com efeito, a análise dos autos revela que os lançamentos impugnados foram classificados como “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, e foram realizados de forma recorrente no período apontado pelo autor, o qual alega total desconhecimento quanto à origem das cobranças.

Contudo, em que pese a alegação genérica do autor, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência da dívida ou a ausência de contratação, limitando-se a afirmar que desconhecia os descontos, sem, no entanto, apresentar elementos mínimos para infirmar a presunção de veracidade dos lançamentos bancários.

Por outro lado, o banco recorrido trouxe aos autos documentos que demonstram a existência de despesas oriundas de uso de cartão de crédito e respectivos lançamentos automáticos para quitação das faturas, sem que o autor tenha impugnado especificamente o uso do cartão, a origem das despesas ou indicado fraude, roubo, ou ausência de contratação.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que, em se tratando de descontos decorrentes de uso de cartão de crédito ou contrato bancário regularmente pactuado, a ausência de prova de ilicitude ou de inexistência do negócio jurídico impede a procedência dos pedidos de devolução:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO CONSUMERISTA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA SOB A RUBRICA "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. DÉBITOS ORIUNDO DE PAGAMENTO DE FATURAS PELO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. - A instituição financeira obteve êxito em desconstituir as alegações autorais, que se limitaram a defender a ausência de conhecimento da origem dos descontos; -
As quantias descontadas a título de "gasto cartão de crédito" possuem como causa o débito automático em conta-corrente para o pagamento das faturas de despesas realizadas em estabelecimentos comerciais, existindo identidade de valores em relação aos descontos efetuados, não sendo impugnadas pela Autora;

- Dessa forma, verifica-se que o banco Apelado se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que os descontos são legais, oriundos de débito automático dos gastos com cartão de crédito realizados pela Autora
; - Apelo conhecido e não provido . (TJ-AM - Apelação Cível: 0420958-48.2023.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 14/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2024)

Não havendo demonstração de ilicitude, dano ou nexo causal, inexiste pressuposto para condenação em danos morais, tampouco para restituição em dobro, como pretende o apelante.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025